Tribunal: TJSP
Processo: 1011564-49.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente em tratamento ortopédico devido a dores na lombar, com irradiação para os membros inferiores, com diminuição e sensibilidades – Indicação médica para procedimento cirúrgico de "rizotomia percutânea por radiofrequência nos níveis L4L5 L5S1 para tratamento definitivo de hérnia discal"– Negativa da operadora ao argumento de que este não preenche os requisitos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente em tratamento ortopédico devido a dores na lombar, com irradiação para os membros inferiores, com diminuição e sensibilidades – Indicação médica para procedimento cirúrgico de "rizotomia percutânea por radiofrequência nos níveis L4L5 L5S1 para tratamento definitivo de hérnia discal"– Negativa da operadora ao argumento de que este não preenche os requisitos estabelecidos pela ANS para que sua autorização seja obrigatória – Contrato, no entanto, que não exclui expressamente o tratamento indicado – Abusividade reconhecida, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem (Súmula 102 deste Tribunal) – Direito do consumidor ao fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente, pena de supressão do próprio tratamento assegurado pelo contrato – Jurisprudência desta Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.